Tribunal: TJMT
Processo: 1011388-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011388-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (IMPETRANTE), DERSON CASSEMIRO PINTO - CPF: 760.411.311-72 (VÍTIMA), DAYANNY ESTEFANY SILVA SOUZA - CPF: 072.821.301-08 (VÍTIMA), MARIA DE LOS ANGELES RIVERO BRITO - CPF: 705.089.662-48 (VÍTIMA), DANILA KAROLINA PEIXOTO OLIVEIRA - CPF: 034.027.231-74 (VÍTIMA), GEOVANNY JOSÉ DA SILVA AVELAR (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDROMENDES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINYA DIANA CHALAT SILVA (VÍTIMA), JOÃO PAULO (VÍTIMA), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS - CPF: 056.019.801-95 (PACIENTE), EXMO JUIZ DE DIREITO DA 5A VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA -
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS -
2. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FOI ANALISADO EM 1o GRAU –
VEDADO O EXAME DIRETAMENTE PELA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – ART. 318-A, INC. II, DO CPP QUE IMPEDE A CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO
NO CASO DE CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Idoneamente fundamentada a decisão segregatícia que está lastreada em decisão que demonstra os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, bem assim a necessidade de garantir a ordem pública,

em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o roubo teria sido cometido em estabelecimento comercial com grande fluxo de pessoas, em plena luz do dia, em concurso de agentes, mediante o emprego de armas de fogo, o que evidencia a aparente periculosidade social da increpada, reforçada pela constatação de que ostenta outros registros criminais por crimes dolosos, a gerar uma prognóstico de que, mantida em liberdade, poderia persistir no mundo da ilicitude, colocando em risco a segurança pública, o que torna ineficaz a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

2.

Inexistindo documento apto a demonstrar que o pedido de prisão domiciliar foi analisado em 1o grau, inviabiliza-se o exame da matéria diretamente pela Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância, não se constando flagrante ilegalidade na hipótese em apreço, a justificar a ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto, embora comprovado que a encarcerada possui filhos menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em regime domiciliar, haja vista a suspeita de ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do CPP, bem como daquela prevista no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus

no 143.641/SP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.
RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA

PACIENTE

LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, nos autos da Ação Penal n.o
1001443-25.2021.8.11.0042, em que é acusada da prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alíneas
c
e
j
, c/c art. 29, todos do CP (por cinco vezes).

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico
alegando
que a paciente é mãe de duas crianças, uma com sete e outra com três anos, os quais precisam de seus cuidados, fazendo jus, portanto,
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP
,
e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP,
notadamente porque os demais familiares não dispõem de condições para cuidar dos infantes
.

Assevera, ainda, que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada em argumentos
que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas, pois, na intelecção do patrono, os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação não foram capazes de demonstrar a efetiva participação da increpada no crime em comento e não evidenciam o
periculum libertatis.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
,
a concessão
da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319, CPP e,
subsidiariamente
, que seja colocada em prisão domiciliar.

A ordem veio munida com os documentos de ID 92472468 ao ID 92478477.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 93164499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 93645950.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 94732466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Larissa Bruna Silva de Campos
se encontra presa preventivamente por supostamente cometer o delito de roubo qualificado, tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, alíneas “c” e “j”, c/c art. 29, todos do Código Penal, por 05 (cinco) vezes
, pois,
no dia
15/01/2021
, por volta das 09h20min, juntamente com os corréus
Geovanny José da Silva Avelar, Alexsandro Mendes de Almeida
e
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, teria se deslocado até a farmácia Raia Drogasil, localizada na rua Domingos Ferreira, n. 584, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT e, na posse de armas de fogo, subtraído para si valores monetários, celulares, documentos e uma arma de
fogo de propriedade do estabelecimento comercial, funcionários e clientes.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à medida segregatícia imposta à increpada, constata-se da decisão combatida que está lastreada na condição autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora ressaltou que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo deixam em evidência a provável participação da paciente no cometimento do crime contra o patrimônio, em especial, destacou as
imagens das câmeras de segurança
, pelas quais
é possível perceber, pelo brilho de um anel e de um decote na roupa utilizada, que uma mulher conduzia o veículo utilizado pelos criminosos na execução do ilícito.

Além disso, apontou
o
teor do interrogatório do corréu
Bruno André de Oliveira Rodrigues
,
que não somente confessou a prática delitiva, mas, também, descreveu no que consistiu o envolvimento da increpada, que teria ficado à espera dos corréus do lado de fora do estabelecimento subtraído para dar suporte à fuga, assim como os benefícios auferidos com a conduta criminosa
(a quantia de R$1.400,00 para cada um dos participantes).

Outrossim, o magistrado justificou a sua decisão no fato de que, ao ser interrogada, a acusada
admitiu que
o carro utilizado na cena delituosa pertencia a ela
e, muito embora tenha afirmado que no dia do fato o teria emprestado para corréu
Giovanny
, não foi apresentado qualquer documento amparando tal alegação, assim como a informação da interroganda de que estava em local diverso no momento do crime, a despeito de ter dito que teria ido, por meio de um veículo de aplicativo, até a loja Riachuelo, situada no centro de Cuiabá/MT, para pagar algumas contas.

À vista disso, verifica-se a existência de elementos aptos a revelar a suposta participação da favorecida nessa ordem na execução do delito patrimonial, inviabilizando-se, na via eleita, que seja acolhida a sua propalada inocência, pois, além de isto exigir maior incursão no acervo de prova do processo originário, vedado na cognição célere e sumária do remédio heroico, ainda é firmado nesse eg. Sodalício que, “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No que tange ao
periculum libertatis
,
foi ressaltada a necessidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
, e vislumbrar um risco concreto de recidiva criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pela paciente, eis que ela responde a dois inquéritos e a uma ação penal pela prática dos crimes de furto.

Com efeito, depreende-se da prova pré-constituída que a forma como foi praticada a conduta ilícita imputada à favorecida nessa ordem ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, revelando a periculosidade social que aparenta possuir e o risco que representa à coletividade, pois o ilícito, em tese,
teria sido praticado em concurso de agentes, dentro de um estabelecimento comercial com grande fluxo de pessoas, em plena luz do dia
,
se valendo de violência e ameaças, bem como da vulnerabilidade das vítimas para subtraírem os seus pertences, o que demostra a audácia e a periculosidade dos acusados.

E, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Além disso, verifiquei em consulta aos sistemas processuais que a paciente responde aos
inquéritos penais n°. 1697-72.2020.811.0002 e n°. 1698-57.2020.811.0002, ambos pelo crime de furto qualificado, e à ação penal n°. 1028463-48.2020.8.11.0002, também por furto qualificado
, sendo todos os procedimentos bastante recentes, com
fatos relativos ao ano de 2020
.

Desta maneira, como bem pontuou a d. autoridade inquinada de coatora, o suposto envolvimento da paciente no cometimento de outros delitos constitui fator concreto que revela a aparente personalidade deturpada que possui, com inclinação ao mundo da ilicitude, a gerar um prognóstico de que, beneficiada com a soltura neste momento, poderia sentir-se estimulada para persistir com esse comportamento antijurídico e, até mesmo, criar uma certeza pela impunidade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Destaquei.

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória à paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a segurança pública, já que revela ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de crimes, sendo suspeita de cometer o roubo em análise em concurso de agentes, mediante o emprego de armas de fogo, em estabelecimento comercial com grande fluxo de pessoas, em plena luz do dia

Assim, a imposição de providências menos gravosas poderia servir como um estímulo para a sua persistência no mundo da ilicitude e, inclusive, dar-lhe a certeza da impunidade, a se depreender que apenas a prisão preventiva se mostra eficaz para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que a increpada se encontra enclausurada cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, no que pertine ao pedido de colocação da paciente em regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, como já sustentado na ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, nada nos autos demonstra que a matéria tenha sido arguida e analisada pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido é a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça: “
Teses jurídicas não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser decididas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, não se verifica patente ilegalidade no ato impugnado que justifique a concessão de ordem de ofício
” (AgRg no RHC 142.731/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). Destaquei.

Friso, ainda, que a hipótese prevista no art. 318, inc. V, do CPP
visa proteger não a própria pessoa segregada, mas, sim, os indivíduos que dela dependam de forma especial, seja em virtude da idade tenra, seja por conta de necessidade especial/deficiência.

Tratando do tema,
ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP, o Supremo Tribunal Federal determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes, nos termos do art. 2o ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei no 13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de que lhes sejam aplicadas medidas alternativas, dispostas no art. 319 do CPP.

De mais a isso, de ofício, estendeu a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
excetuando
, apenas, “
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.

A aludida decisão provocou enorme repercussão no mundo jurídico, o que culminou na edição da Lei no 13.769, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a legislação processual penal para determinar a matéria de forma expressa, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
desde que
:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Desta feita, averiguando detidamente os elementos probatórios contidos no presente remédio heroico, verifico que,
conquanto a impetrante tenha comprovado o requisito objetivo para a concessão da aludida benesse, qual seja, ser genitora de duas crianças com idade inferior a 12 (doze) anos (ID 92472471),
porque está sendo processada por supostamente cometer o crime de roubo majorado, que envolve violência e/ou grave ameaça a pessoa, não pode ser beneficiada com a prisão domiciliar, conforme a vedação contida no art. 318-A, inc. I, do CPP, assim como na linha do entendimento da Suprema Corte
.

Além disso, inobstante a alegação defensiva de que os filhos da favorecida nessa ordem se encontram à mercê da própria sorte, porque os familiares não têm condições para deles cuidar, não apresentou prova suficiente a amparar esta alegação, sendo insuficiente a mera declaração de próprio punho da paciente, que não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu “
Na situação evidenciada nos autos, que trata também de pretensa prática de ilícito cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, não há falar em fixação da prisão domiciliar, pois não estão satisfeitas as hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, como no art.318-A, do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018. Ademais, a teor da moldura fática delimitada pelas instâncias ordinárias, a criança está sob os cuidados dos avós
” (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020) – destaquei.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LARISSA BRUNA SILVA DE CAMPOS
,
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021